Tribunal: STF
Processo: RE 82005
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL (SP) QUE, AO REVERTER AO SERVIÇO
PÚBLICO, REQUEREU A SEXTA-PARTE DE VENCIMENTOS, COMPUTANDO, PARA
ESTE FIM, O TEMPO POSTERIOR E ANTERIOR A APOSENTADORIA, ESTE COM
PARTE CONTADA EM DOBRO. DEFERIMENTO, PELA SEGUNDA INSTÂNCIA, DE SUA
PRETENSAO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 400 E 291.